Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DE FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A matéria relacionada à penhorabilidade ou não do bem de família ainda não foi apreciada na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, bem com é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Caso concreto em que a questão sobre eventual impenhorabilidade do imóvel objeto da hasta pública, por ser eventual bem de família de fiador de locação comercial, ainda não foi analisada pelo juízo de origem, não sendo o caso de reconhecimento de ocorrência de preclusão consumativa, como defendem os agravantes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.